Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-90.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-90.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACIARA DE OLIVEIRA MESSIAS

Advogado(s)
:
JAQUELINE SILVA DE FREITAS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. A
ÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
FATO INCONTROVERSO. INSURGÊNCIA
EM RELAÇÃO
À CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL
AO PAGAMENTO DO

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E
FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.
C
OMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

FÉRIAS E
DÉCIMO TERCEIRO
S
ALÁRIO DEVIDOS
.
PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551).

RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº.
8001129-90.2020.8.05.0258
,

figurando como Apelante,

o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA,
e Apelado,
JACIARA DE OLIVEIRA MESSIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA